Tribunal: STF
Processo: RE 109119
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
Condomínio. Coisa divisível. Direito de preferência à aquisição de imóvel desmembrado de outro, anteriormente à lei 6.766, de 19.12.79. 
Inaplicabilidade do art. 153, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 37 da Lei 6.766/79. 
RE não conhecido.